Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL PELO CERTAME. CONCLUSIVO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ATO ILEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como a eventuais alterações/retificações posteriores, em razão, sobretudo, dos princípios da isonomia e da impessoalidade.
2. É dever do certame/banca examinadora analisar previamente o pedido de inscrição do candidato como pessoa com deficiência e, em caso de aprovação, convocar o candidato para comprovação e avaliação biopsicossocial, etapa conclusiva a respeito da caracterização ou não do direito do candidato a disputar vaga reservada a deficiente.
3. Inexiste previsão editalícia ou legal a respeito de novo enquadramento de candidato como portador de deficiência no exame admissional, sendo este vinculado apenas à verificação da aptidão física e mental do candidato.
4. Mostrando-se ilegal a realização de exame pelo Distrito Federal para fins de avaliação da existência ou não da deficiência, de rigor o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que negou posse à candidata.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.